Tribunal: TJES
Processo: 0018257-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018257-77.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ERRO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilda de Souza Corrêa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou improcedente a ação de retificação de registro civil ajuizada com o objetivo de alterar a data de nascimento constante de seu assento de nascimento, de 16/12/1965 para 16/12/1963, sob alegação de erro cartorário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova robusta e inequívoca que evidencie erro material na data de nascimento constante do registro civil da apelante, de modo a justificar sua retificação judicial nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação de registro civil depende de demonstração clara e segura do erro, por meio de prova documental ou testemunhal apta a abalar a presunção de veracidade do assento lavrado por oficial do registro público.

A certidão de nascimento da apelante, a certidão de inteiro teor e a cópia do livro de registro apresentam, de forma convergente, a data de 16/12/1965 como data oficial do nascimento, não havendo nenhuma evidência nos autos de erro na lavratura do assento original.

A divergência documental apontada, com a existência de documentos pessoais contendo a data de 16/12/1963, decorre de possível equívoco em certidão anterior, que foi posteriormente corrigido em conformidade com os registros oficiais.

O depoimento da testemunha arrolada não é suficiente, por si só, para infirmar a fé pública do registro civil, sobretudo diante da ausência de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o erro.

A alegação de intervalo curto entre o nascimento da apelante e de sua irmã não representa prova contundente de equívoco, sendo biologicamente plausível e juridicamente irrelevante como critério probatório.

A jurisprudência do TJES é pacífica ao exigir prova consistente e inequívoca para retificação de registro civil, não sendo admitidas meras dúvidas ou inconsistências documentais posteriores à lavratura original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação de data de nascimento em registro civil somente se admite mediante prova robusta e inequívoca do erro na lavratura do assento original.

Documentos posteriores com dados divergentes não prevalecem sobre a presunção de veracidade do registro público, quando não demonstrado o vício originário.

Depoimentos testemunhais isolados, desacompanhados de elementos documentais sólidos, são insuficientes para desconstituir a fé pública do assento registral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0002473-09.2018.8.08.0008, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.10.2020, DJES 20.01.2021;

TJES, AC 0011904-35.2017.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020, DJES 30.11.2020;

TJES, Apl 0020715-72.2016.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.02.2019, DJES 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018257-77.2019.8.08.0012.

A
PELANTE
:
NILDA DE SOUZA CORR
Ê
A
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Nilda de Souza Corrêa em face da r. sentença de fls. 64-64v, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da “ação de retificação de registro civil”, onde se buscava a alteração da data de nascimento da autora em seu assento civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de erro no registro de nascimento da apelante, que alega ter nascido em 16 de dezembro de 1963, e não em 16 de dezembro de 1965, como consta em seu assento de nascimento lavrado no Cartório de Registro Civil de Vila Calixto, Município de Resplendor, Estado de Minas Gerais.

A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 109, faculta à parte interessada requerer a restauração, o suprimento ou a retificação de assentamento no Registro Civil, mediante petição fundamentada e instruída com documentos ou indicação de testemunhas, após oitiva do órgão do Ministério Público. Trata-se, pois, de mecanismo legal que visa à adequação do registro à realidade fática, homenageando o princípio da verdade real.

Contudo, é cediço que os registros públicos gozam de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, sendo oponíveis
erga omnes
. Essa presunção, embora relativa, impõe ao interessado na retificação o ônus de produzir prova robusta, clara e inequívoca do erro alegado, de modo a não pairarem dúvidas sobre a incorreção do assento e a veracidade do dado a ser averbado. A estabilidade e a segurança jurídica das relações sociais, das quais os registros civis são pilares, demandam criteriosa análise em pleitos retificatórios.

No caso vertente, a apelante sustenta que diversos documentos pessoais – certidão de casamento, carteira de identidade, cadastro de pessoa física e passaporte – consignam sua data de nascimento como 16/12/1963. Ademais, ampara-se no depoimento da testemunha Maria Furlan Medeiros, que afirmou em juízo que a recorrente teria nascido em 1963, atribuindo a divergência a erro cartorário. Argumenta, ainda, a proximidade do nascimento de sua irmã, Sra. Ireni de Souza Corrêa (13/02/1965), como fator de corroboração do equívoco registral.

Em contrapartida, o assento de nascimento original da apelante, objeto do pedido de retificação, bem como a certidão de inteiro teor e a cópia do livro de registro (Livro nº 06-A, fl. 290, termo nº 6697), atestam, de forma uníssona, que o nascimento ocorreu em 16 de dezembro de 1965.

O próprio parecer da douta Procuradoria de Justiça ressalta que, segundo informações dos autos e do parecer ministerial de primeiro grau, “o cartório se equivocou ao emitir a 1.ª via da Certidão de nascimento da requerente, erro este retificado na emissão da 2.ª via, onde consta a data de nascimento em conformidade com a lavrada no livro de registro”. Este ponto é crucial, pois sugere que a divergência documental pode ter se originado de uma primeira certidão emitida com erro, posteriormente corrigida em conformidade com os livros cartorários, que mantêm a data de 1965.

A alegação de que o intervalo de aproximadamente dez meses entre o nascimento de sua irmã (fevereiro de 1965) e a data de seu nascimento constante no registro (dezembro de 1965) configuraria uma improbabilidade biológica não se sustenta como prova cabal do erro. Conforme bem ponderado pelo juízo sentenciante e pelo Ministério Público em ambas as instâncias, tal lapso temporal é biologicamente factível para uma nova gestação a termo.

No que tange à prova testemunhal, o depoimento da Sra. Maria Furlan Medeiros, embora afirme o nascimento em 1963, não possui, isoladamente, força para infirmar o registro público, especialmente quando desacompanhado de outros elementos que demonstrem, de forma inequívoca, o erro no momento da lavratura do assento original. O depoimento do Sr. Pedro Paulo Medeiros, por sua vez, mostrou-se inconclusivo quanto à data exata.

É de se notar que os documentos pessoais da apelante, como RG e CPF, são geralmente emitidos com base em declarações da parte ou em documentos preexistentes, como a certidão de nascimento. Se uma primeira via da certidão continha erro, é plausível que este erro tenha se propagado para outros documentos. Contudo, a retificação deve se basear na comprovação do erro no registro original, e não apenas na existência de documentos posteriores com dados divergentes.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retificação de registro civil, embora possível, exige prova contundente do erro ou omissão, dada a presunção de veracidade que milita em favor dos assentos públicos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DO REGISTRO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Por gozarem de presunção legal de veracidade e publicidade, os assentos realizados pelos registradores civis são, de regra, imutáveis, a fim de salvaguardar o interesse público na identificação da pessoa perante a sociedade. Excepcionalmente, contudo, quando houver prova robusta do erro registral ou for ele manifesto, poderá a parte requerer sua retificação, nos moldes dos arts. 109 e seguintes da Lei nº 6.015/73. 2) Na espécie, a única prova produzida por Maria Helena para demonstrar o alegado erro em seu assento de nascimento é uma certidão de batismo, emitida pela Paróquia de Barra de São Francisco. Todavia, embora a certidão de batismo tenha destacada relevância religiosa, cultural e social - notadamente ao tempo e na localidade interiorana em que nasceu a autora - por si só, o documento não é capaz de derruir a presunção de veracidade de que goza o registro civil de seu nascimento. Aliás, a certidão do batistério contém evidente erro de grafia no nome da mãe de Maria Helena, de modo que, tal qual o equívoco no nome da mãe da criança, a certidão de batismo também poderia conter imprecisão em quaisquer das datas ali explicitadas, razão pela qual não há como sobrepor as informações nela constantes às que foram aferidas e certificadas pelo Oficial Registrador. 3) Recurso desprovido. (AC 0002473-09.2018.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/10/2020; DJES 20/01/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alteração de assentamento de registro civil é prevista na Lei Federal nº. 6.015/1973, dispondo o art. 109, do referido diploma legal, que, quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 2. À mingua de prova suficiente em contrário, deve prevalecer a data de nascimento constante do assento de nascimento lavrado perante o Cartório de Registro Civil, dotado de presunção de veracidade. (AC 0011904-35.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO NO REGISTRO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA CONSISTENTE. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE BATISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O art. 109 da Lei nº 6.015/73 estabelece que aquele que pretende retificar seu assentamento no registro civil dependerá da apresentação de requerimento em petição fundamentada, devidamente instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, além de parecer do Ministério Público e interessados. 2 - No caso em apreço, não foi indicada nenhuma testemunha pela apelante e a certidão de nascimento possui fé pública e tem presunção de veracidade que depende de consistente prova para ser desconstituída, o que não é o caso da certidão de batismo, por ser documento particular firmado por autoridade religiosa e não se presta a tal finalidade de forma isolada. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Apl 0020715-72.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/02/2019; DJES 26/02/2019)

Nesse sentido os precedentes citados convergem para a tese de que a ausência de prova robusta do erro no registro impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Destarte, embora a apelante tenha demonstrado o uso de data de nascimento diversa (16/12/1963) em diversos aspectos de sua vida civil, não logrou êxito em produzir prova inequívoca de que houve erro na lavratura de seu assento de nascimento original, que consigna a data de 16/12/1965. A presunção de veracidade do registro público, neste caso, não foi suficientemente abalada pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO

a ele
, mantendo incólume a r
espeitável
sentença hostilizada.

Custas recursais pela apelante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.